Tribunal: TJDFT
Processo: 0727947-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727947-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINCOLN DINIZ BORGES AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN/DF, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Faculto ao impetrante, ora agravante, justificar o interesse de agir no caso concreto, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, considerando que a alegada interposição de recurso administrativo à instância superior competente, em regra, impede tanto o encerramento da instância administrativa quanto o próprio cadastro da penalidade impugnada junto ao registro de trânsito competente, nos termos dos arts. 288 e 290, inciso I e parágrafo único, do CTB. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator